Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732582-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA RECORRIDOS: WELCIMAR GONÇALVES DA CUNHA, ISABELA MARQUES SEIXAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REFORMA RESIDENCIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. 1. O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos. (Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do CJF). 2. É de 10 anos o prazo prescricional para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra. Precedentes C.STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando é sanado o vício de ausência de intimação a uma das partes, com nova intimação e realização de nova perícia técnica, acompanhada dos assistentes técnicos de ambas as partes, observando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. Na hipótese, os réus/embargantes comprovaram que a autora/embargada não cumpriu a obrigação, não podendo ser exigida a contraprestação respectiva, incidindo a denominada exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) (CC 476). 5. Comprovados por laudo técnico a existência de vícios pelo serviço prestado sem observância das normas técnicas, compete à empresa contratada o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da má execução na reforma do imóvel. 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a decadência do direito dos recorridos por não acionar a garantia legal para reparação de danos ocorridos na obra no prazo legal; b) artigos 466, §2° e 474, ambos CPC, requerendo a realização de nova perícia, oportunizando a efetiva participação das partes, com o fim de verificar a qualidade do serviço prestado e cumprimento das obrigações contratadas. Subsidiariamente, a anulação de todos os atos processuais a partir da intimação do perito para o início dos trabalhos, para que seja realizada nova perícia no imóvel e confecção de outro laudo pericial, com a presença do assistente técnico do recorrente, cuja fundamentação seja embasada exclusivamente na nova perícia, inclusive sem a necessidade de pagamento de novos honorários; c) artigos 476, 612, 615 e 616, todos do Código Civil, sustentando que houve o adimplemento substancial do contrato, motivo pelo qual não há cabimento para a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 618, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).” (AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 476, 612, 615 e 616, todos do Código Civil, 466, §2° e 474, ambos CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030